Tribunal: TJMT
Processo: 1004769-61.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004769-61.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GABRIEL GINO ALMEIDA - CPF: 032.751.049-85 (ADVOGADO), CONSORCIO J MALUCELLI - CR ALMEIDA - CNPJ: 12.847.275/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. - CNPJ: 04.370.282/0001-70 (LITISCONSORTES), COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. - CNPJ: 04.370.282/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - COLÍDER (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANOS AMBIENTAIS – MAIS DE UM AGENTE ENVOLVIDO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA –DENUNCIAÇÃO DA LIDE – FACULDADE - PRECEDENTES DO STJ – TAC FIRMADO COM UMA DAS PARTES – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Em matéria ambiental, a responsabilidade é objetiva e solidária, sendo, portanto, facultativa a denunciação da lide, pois nada impede que um dos responsabilizados se volte, posteriormente, contra outra pessoa jurídica ou física, para o ressarcimento da reparação a que vier a ser condenada.

2 - Não há que se falar em oitiva prévia de um dos correqueridos na ação civil pública por danos ambientais, como condição indispensável para a consolidação de Termo de Ajustamento de Conduta de outra parte com o Ministério Público, mormente quando a imputação de responsabilidade à parte que se insurge antecede o firmamento do TAC. Situação em que a existência do referido acordo em nada modifica a sua situação na esfera jurídica, nem a benefício, muito menos em malefício.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
Consórcio J. Malucelli – CR Almeida
, em face de decisão proferida nos autos da ação civil pública por dano ambiental, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, na qual o Juízo
a quo

indeferiu o pedido de denunciação da lide à empresa
Engevix Engenharia S/A
e de ilegitimidade passiva do
Consórcio J. Malucelli – CR Almeida
, bem como homologou Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta – TAC firmado entre o
Ministério Público
e a requerida
Copel Geração e Transmissão S/A
.

Nas razões do recurso, o agravante sustenta que é inválida a decisão na parte em que homologou acordo sem oportunizar sua prévia manifestação, ante a violação do disposto no art. 10 do CPC; por atingir os seus interesses, já que a Copel Geração e Transmissão S/A, de forma expressa imputa a ele a responsabilidade pelo evento danoso, consubstanciado na mortandade de peixes no Rio Teles Pires, decorrente das atividades relacionadas à construção da Usina Hidrelétrica de Colíder (UHE Colíder); por violar o disposto no art. 13 da Lei Federal nº 7.347/1985, pois reverteu a indenização pelo dano ambiental ao Ministério Público enquanto deveria ser direcionada a qualquer dos Fundos Públicos, e também, por condicionar a homologação a laudo/parecer emitido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA.

Em outro ponto, defende a necessidade de acolhimento do pedido de denunciação à lide da empresa Engevix Engenharia S/A que é a responsável pelo fechamento das comportas da UHE Colíder, provável causa da morte dos peixes e que deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva, já que não possui relação com qualquer conduta (ação ou omissão) que funcione como causa, seja direta ou indireta, para a ocorrência da morte dos peixes.

Por essas razões, pediu a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para o fim de suspender a homologação do acordo celebrado entre o Ministério Público e a Requerida Copel Geração e Transmissão S/A e ativo, no que diz respeito à denunciação da lide à empresa Engevix Engenharia S/A.

O pedido liminar foi indeferido pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira (Id n. 741733).

As contrarrazões vieram no Id n. 69916994, onde o agravado pugnou pelo desprovimento do agravo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id n. 78485994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou contra a empresa Copel Geração e Transmissão S/A, o Consórcio J Malucelli – CR Almeida e o Estado de Mato Grosso uma Ação Civil Pública por Dano Ambiental, ao argumento de que os Requeridos seriam responsáveis por atividades relacionadas à construção da Usina Hidrelétrica de Colíder (UHE Colíder) que teriam gerado a morte de toneladas de peixes no Rio Teles Pires.

Em decisão saneadora, o Juiz decidiu que o processo prosseguiria em relação à agravante, indeferindo sua alegada ilegitimidade; indeferiu o pedido de denunciação da lide à empresa Engevix Engenharia S/A, bem como homologou Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta – TAC firmado entre o Ministério Público e a requerida Copel Geração e Transmissão S/A. Daí a insurgência da agravante.

Pois bem.

De início, imperioso ressaltar que por se tratar de recurso de agravo de instrumento, não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015). Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental.

No caso,
v
erifica-se que o Ministério Público celebrou um Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta com a empresa Copel Geração e Transmissão S/A, o qual fora devidamente homologado pelo Juízo
a quo
. Todavia, o agravante - Consórcio J. Malucelli – CR Almeida insurge contra a homologação deste acordo, alegando que o Juízo não poderia fazê-lo sem sua concordância, uma vez que também é parte correquerida na Ação Civil Pública Ambiental.

Ocorre, entretanto que, tal qual decidido na apreciação do pedido liminar, razão não lhe assiste.

Isso porque, diferente do que consignado pelo agravante, não se verifica das condições do TAC qualquer obrigação imposta a ele. Ao contrário, consta apenas que a empresa Copel assumiu a responsabilidade de reparar parte do dano a ela perpetrado, conforme cláusula quinta, senão, vejamos:

“Cláusula Quinta. O presente ajuste, outrossim, não influencia ou obsta responsabilização do correquerido CONSÓRCIO J. MALUCELLI – CR ALMEIDA, visto que diz respeito, somente, à Compromissária, que ora assume a obrigação pela reparação de
parte do dano perpetrado
. Logo, o feito prosseguirá em relação ao correquerido na parcela residual a ser recomposta.
” (Id. 647588).

Saliente-se, por fim, o caráter solidário da responsabilidade, que enseja a possibilidade de se tomar o compromisso de qualquer um dos infratores isoladamente.

Quanto à alegação da necessidade de denunciação à lide da empresa Engevix Engenharia S/A, da mesma forma, razão não assiste ao agravante, pois, uma vez que é ele uma das pessoas jurídicas que, direta ou indiretamente, podem ter promovido o dano ambiental ora debatido, resta configurada como possível poluidor e, portanto, responsável pela reparação das degradações combatidas, não há que se falar em sua oitiva prévia como condição indispensável para a consolidação de Termo de Ajustamento de Conduta, sobretudo porque a imputação de responsabilidade a si antecede o firmamento do TAC, e a existência do referido acordo em nada modifica a sua situação na esfera jurídica, nem a benefício, muito menos em malefício, como argumentando pela douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Com efeito, no caso de danos ao meio ambiente, a responsabilidade do agressor é objetiva, não havendo que se discutir acerca da culpa. O §3º do artigo 225 da Constituição Federal dispõe nesse sentido,
in verbis
:

“As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

Outrossim, a modalidade de intervenção de terceiros versada nos autos (denunciação da lide) pressupõe um litisconsórcio necessário, o que não se tem na espécie. O que se tem é uma eventual responsabilidade solidária, o que não obriga o autor a demandar contra todos os eventuais responsáveis, podendo acionar apenas um deles.

Nesse sentido,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AO MEIO AMBIENTE. REPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRECEDENTES. 1.
Mostra-se induvidosa a responsabilidade solidária e objetiva da recorrente, consoante entenderam as instâncias ordinárias, pelo que seria meramente facultativa a denunciação da lide, pois nada impede que a contratante se volte, posteriormente, contra a contratada, ou outra pessoa jurídica ou física, para o ressarcimento da reparação a que vier a ser condenada
. 2. Precedentes desta Corte. 3. Recurso Especial improvido.” (REsp 67.285/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/06/2004, DJ 03/09/2007, p. 154)
(destaquei)

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC INOCORRÊNCIA. DANO AO MEIO AMBIENTE.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO ENTRE PRETENSOS DENUNCIANTE E DENUNCIADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA.
PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS.

(...) 2. Em segundo lugar, pacífico o entendimento desta Corte Superior a respeito da impossibilidade de denunciação à lide quando a relação processual entre o autor e o denunciante é fundada em causa de pedir diversa da relação passível de instauração entre o denunciante e o denunciado, à luz dos princípios da economia e celeridade processuais. Precedentes.

3.
Na espécie, a responsabilidade por danos ao meio ambiente é objetiva e a responsabilidade existente entre os pretensos denunciante e denunciado é do tipo subjetiva, razão pela qual inviável a incidência do art. 70, inc. III, do CPC.
4. Agravo regimental não provido
. (STJ - AgRg no Ag 1213458/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 30/09/2010). (destaquei)

Cabe consignar, para efeito de contextualização, que dos documentos levantados em sede do Inquérito Civil n.º 000855-027/2014, o qual subsidiou a ACP de primeira instância, pôde-se chegar a determinados fatores que levaram à morte dos peixes no Rio Teles Pires, dentre eles: a) a concentração de muitos peixes quando do fechamento do Vão 4, com a consequente falta de oxigênio, sendo que as empresas não adotaram medidas capazes de evitar tal desastre; b) a produção de amônia advinda da excreção dos peixes, o que foi rapidamente absorvida pelas brânquias, impedindo a troca gasosa, causando convulsões e mais mortes; c) alta concentração de nitrogêncio amoniacal no Vão 4; d) presença de inseticida alfa-cipermetrina nas brânquias e fígados dos peixes.

Presente, portanto, o dano ambiental, este deve ser combatido, visto ser grave afronta a prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, insculpida no artigo 225, da Carta Cidadã. Consequentemente, tem-se que todo aquele que concorre para a consecução do dano ao meio ambiente equilibrado deverá ser responsabilizado. Tem-se, desta maneira, a figura da responsabilidade solidária.

Ademais, como consignado pelo Magistrado a quo, “
descabida denunciação da lide à Engevix Engenharia S/A, sem descartar àquele o direito, se for o caso, de oportunamente acionar esta, se vier a ser obrigado a reparar os danos, em sua parte, já que a COPEL GERAÇÂO E TRANSMISSÃO S/A. assumiu pelo TAC em pauta sua parcela de responsabilidade
” (Id. 647589).

Isso posto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021